Tribunal: STM
Processo: 7001041-26.2019.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7001041-26.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
EMBARGANTE: GILRLLYS GARCIA LIMA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
27/02/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
rejeitou os Embargos Infringentes, para a mantença integral do Acórdão
impugnado, nos termos do voto do Relator Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, contra os votos dos Ministros LUIS CARLOS GOMES MATTOS e MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, que acolhiam os Embargos, para reformar o Acórdão e fazer
prevalecer a declaração de voto da lavra do Ministro LUIS CARLOS GOMES
MATTOS proferida na Apelação nº 7000513-89.2019.7.00.0000.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(Revisor), MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA
BARROS, JOSÉ BARROSO FILHO e CARLOS VUYK DE AQUINO.
Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA e PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ não
participaram do julgamento.
Ausência justificada dos Ministros ALVARO LUIZ PINTO, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES e ODILSON SAMPAIO BENZI.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
GIOVANNI RATTACASO

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 04/03/2020 17:41:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2128ed9881
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7001041-26.2019.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
REVISOR:
Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
EMBARGANTE:
GILRLLYS GARCIA LIMA.
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DPU. DESERÇÃO. LICENCIAMENTO DE
MILITAR APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA CONDIÇÃO DE
PROCEDIBILIDADE/PROSSEGUIBILIDADE. REJEIÇÃO. MAIORIA.
I - A posição majoritária desta Corte é no sentido de que a condição de militar da ativa para
a prosseguibilidade da Ação Penal Militar, quanto ao crime previsto no art. 187 do Código
Penal Militar (CPM) - deserção - é verificada por ocasião do recebimento da Denúncia.
II - O afastamento definitivo do serviço militar após o recebimento da Denúncia não
prejudica a ação penal pelo crime em apreço.
III - Embargos Infringentes rejeitados. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento, sob a presidência do Ministro Alt Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em rejeitar os Embargos Infringentes,
para a mantença integral do Acórdão impugnado.
Brasília, 27 de fevereiro de 2020.

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos Infringentes opostos pela Defensoria Pública da União em favor do ex-Sd Ex
GILRLLYS GARCIA LIMA, tendo por suporte os argumentos expendidos pelo Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO
DE BARROS GÓES e pelo Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, nas Declarações de Voto Divergente
(eventos 32 e 35) proferidas nos autos da Apelação nº 7000513-89.2019.7.00.0000, julgada em 14 de
agosto de 2019.
O Acórdão embargado, de relatoria do eminente Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, restou
assim ementado:
"EMENTA: APELAÇÃO. DESERÇÃO. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃODE
PROSSEGUIBILIDADE. SITUAÇÃO DE ATIVIDADE VERIFICADA POROCASIÃO DO
OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. TESE MAJORITÁRIA. NÃOACOLHIMENTO. RECURSO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). IMPOSSIBILIDADE DE DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO
DESFAVORÁVEL ÀDEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZ FEDERAL DA

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 04/03/2020 17:41:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2128ed9881
JUSTIÇAMILITAR PARA PROCESSAR E JULGAR CIVIS QUE COMETERAM
DELITOSCASTRENSES NA CONDIÇÃO DE MILITAR DA ATIVA. DECISÕES REITERADASDESTA
CORTE CASTRENSE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ACOLHIMENTO.DECISÃO MAJORITÁRIA.
I - Preliminar de ausência de condição de prosseguibilidade. A posição majoritária desta
Corte se inclina no sentido de que, para o processamento do acusado do crime previsto
no art. 187 do Código Penal Militar (CPM) - deserção - é suficiente que o Réu ostente a
qualidade de integrante das Forças Armadas por ocasião do oferecimento da Denúncia.
Rejeição.
II - Preliminar de não conhecimento do recurso do MPM - O ordenamento jurídico pátrio
prevê a possibilidade de recurso interposto tanto pela Defesa, como pela Acusação,
inclusive em face de sentença absolutória. Concretização dos princípios do duplo grau de
jurisdição e da paridade de armas. Efetivação das missões constitucionais do Ministério
Público. Rejeição.
III - Preliminar de incompetência monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar para
processar e julgar civis que cometeram delitos castrenses na condição de militar da ativa.
Consoante posicionamento majoritário deste Superior Tribunal Militar, compete ao
Conselho de Justiça processar e julgar civis que cometeram delitos castrenses na
condição de militares da ativa. Apesar de não ter sido suscitada a preliminar em sede de
Razões Recursais, cuida-se de questão referente a competência absoluta, a qual pode ser
conhecida de ofício pela Corte. Preliminar acolhida. Decisão majoritária.".
Assim, esta Corte Castrense, em sua maioria, rejeitou a preliminar defensiva de extinção da Ação Penal
Militar por perda da condição de prosseguibilidade e acolheu, também por maioria, a preliminar de
nulidade da Sentença e demais atos instrutórios presididos de forma monocrática pelo Juiz Federal da
Justiça Militar da Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária Militar.
Naquela assentada, quanto à rejeição da primeira preliminar de prosseguibilidade, votaram vencidos os
eminentes Ministros Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES (Revisor) e Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, que a acolhiam e, quanto à terceira preliminar de nulidade da Sentença proferida
monocraticamente pelo juiz singular, votou vencido o Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA, que a rejeitava
por entender que a matéria estaria preclusa.
A matéria não unânime foi objeto dos presentes Embargos Infringentes, por parte da Defesa, que pugnou
pela prevalência das teses vencidas.
Por decisão de 3 de dezembro de 2019, os Embargos foram admitidos (evento 5).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, mediante parecer da lavra da ilustre Subprocuradora-Geral Dra.
HERMINIA CELIA RAYMUNDO (evento 9), pugnou pelo conhecimento e pela rejeição dos Embargos
Infringentes.
É o Relatório.

VOTO

Passo a conhecer do presente recurso defensivo, uma vez satisfeitos os pressupostos processuais de
admissibilidade, destacando-se a tempestividade, a legitimidade e o interesse recursal.
Observado o âmbito estreito viável para rediscussão em sede de Embargos Infringentes, tendo em vista
que seu efeito devolutivo limita-se à divergência havida no julgamento.
Extrai-se que a matéria, objeto do presente reexame, situa-se no contexto dos fundamentos do Voto
Divergente da lavra do eminente Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES e o da lavra do
eminente Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 04/03/2020 17:41:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2128ed9881
Primeiramente quanto ao Voto Divergente da lavra do eminente Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES, concernente à primeira preliminar de condição de prosseguibilidade, ele sustenta que:
"[...] até que sobrevenha legislação que ampare o posicionamento hoje majoritário no
Plenário, persevero entendendo que o status de militar da ativa é condição sine qua non
para que o agente figure no polo passivo do processo de Deserção ou continue nesse polo
quando o processo já estiver em andamento, inclusive na sua fase executória. [...]"
O nobre representante da DPU, com suporte no Voto Divergente do eminente Ministro Gen Ex LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES (Revisor), requereu a extinção da Ação Penal Militar, por perda da condição de
procedibilidade/prosseguibilidade, vez que no polo passivo da acusação pelo crime de deserção está um
"cidadão civil".
Não há como prevalecer tal vertente.
Infere-se dos autos que o delito foi perpetrado enquanto o acusado ostentava a condição de militar em
serviço ativo, em consonância com o princípio tempus regit actum (o tempo rege o ato).
Ombreio-me com a corrente majoritária detentora do entendimento de que a condição de militar, nos
crimes de deserção, somente é exigida para a instauração da ação penal, conforme vários precedentes
desta Casa[1].
Ademais, o legislador ordinário não contemplou a perda do status de militar do desertor no rol das causas
extintivas de punibilidade, conforme se infere do art. 123 do Código Penal Militar.
Portanto, por não ser condição sine qua non a permanência do militar nas fileiras da força para a
prosseguibilidade da ação penal, o decisium vergastado deve ser mantido in totum.
Quanto ao Voto Divergente da lavra do eminente Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA, concernente à terceira
preliminar de nulidade da sentença e demais atos instrutórios presididos de forma monocrática pelo Juiz
Federal da Justiça Militar da Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária Militar, sustenta-se o seguinte:
"[...] 4. In casu, não há que se falar em acolhimento da preliminar suscitada, uma vez que
o juiz togado afastou a competência do Conselho Permanente de Justiça durante a
audiência para a oitiva de testemunhas e do interrogatório do acusado, portanto, antes
do final da instrução criminal.
5. Aliás, no meu voto-vista, proferido nos autos do Recurso em Sentido Estrito n°
7000198- 61.2019.7.00.0000, com base no precedente da Suprema Corte (AP 937 QO),
firmei o entendimento de que, no âmbito da Justiça Militar da União, após o final da
instrução criminal em sede de processos ordinários, com a publicação do despacho de
intimação das partes para apresentação de alegações escritas, na forma do art. 428 do
CPPM, as competências dos Conselhos Especial e Permanente de Justiça para processar e
julgar ações penais militares (inciso II do art. 9º do CPM), bem como a competência do
Juiz Federal da Justiça Militar para processar e julgar civis ou militares processados
juntamente com civis (incisos I e III do art. 9º do CPM, c/c o art. 30, inciso I-B, da Lei nº
8.457, de 1992), não serão mais afetadas em razão de o militar vir a ser excluído da sua
respectiva Força Armada ou o civil passar à condição de militar. Em relação aos processos
especiais, como é a situação do caso ora em análise, penso que poderá haver
deslocamento da competência para o juiz togado até o momento anterior à apresentação
das respectivas alegações orais pelas partes na sessão de julgamento, uma vez que pelo
princípio da oralidade exigida pela Lei Adjetiva castrense a instrução criminal encerrar-se-
á nessa oportunidade (art. 457, § 11, do CPPM). [...]".
O nobre representante da DPU, com suporte no Voto Divergente do eminente Ministro JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, requereu a rejeição da preliminar por entender estar preclusa a matéria afim de fazer
prevalecer a decisão do Juiz Federal da Justiça Militar que desconstituiu o Conselho Permanente de Justiça
e procedeu, monocraticamente, ao julgamento da Ação Penal.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 04/03/2020 17:41:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2128ed9881
Com efeito, no julgamento do IRDR nº 7000425-51.2019.7.00.0000, realizado em 22.8.2019, esta Corte
Militar, por unanimidade, rejeitou as preliminares de inconstitucionalidade e de inadmissibilidade do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas e, no mérito, também por unanimidade, votou pela
procedência do pedido, a fim de estabelecer a seguinte tese jurídica a ser aplicada no âmbito desta
Justiça Especializada:
"Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça processar e julgar acusados que,
em tese, praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas".
O Plenário desta Corte recomendou que a citada tese fosse imediatamente aplicada aos feitos em curso
em 1° e 2° graus da Justiça Militar da União, possibilitando aos julgadores decidirem liminarmente e de
forma monocrática.
Esse entendimento foi levado novamente a Plenário e, em 30 de outubro de 2019, por maioria, esta Corte
aprovou a Súmula 17, publicada no dia 6 de dezembro de 2019, que assentou o mesmo entendimento do
citado IRDR.
Dessa forma, nos termos do entendimento firmado no apontado IRDR, é o caso de se anular os atos
processuais praticados sob a condução monocrática do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da União,
à revelia do Conselho Permanente de Justiça, quando se tratar de agente militar no momento da prática
delitiva.
Denota-se, pois, que deve prevalecer a condição do agente no momento em que praticou a conduta
delitiva para se determinar o juiz natural que irá processá-lo e julgá-lo.
No tocante à alegada preclusão, a competência do Conselho para o julgamento do Acusado é absoluta e
jamais poderia ser modificada pelas circunstâncias processuais ou pela vontade das partes, pois é
determinada de acordo com o interesse público.
Na quaestio acerca do julgamento monocrático realizado pelo Juiz Federal da Justiça Militar de agente
militar que, ao tempo da ação, encontrava-se em serviço ativo, a incompetência absoluta deve ser
declarada, a qualquer momento do processo, de ofício, ou, mesmo por provocação das partes.
Na espécie, tratava-se de um Soldado do Exército no momento em que, em tese, cometeu o crime de
deserção, previsto no art. 187 do CPM, o que atrai a competência do Conselho Permanente de Justiça
para julgar o feito.
Ante o exposto, rejeito os presentes Embargos Infringentes, para mantença integral do Acórdão
impugnado.

[1] Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000604-82.2019.7.00.0000. Relatora
para o Acórdão Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de
Julgamento: 05/09/2019. Data de Publicação: 26/09/2019; Embargos Infringentes e de
Nulidade nº 7000536-35.2019.7.00.0000. Relator Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ. Data de Julgamento: 26/06/2019. Data de Publicação: 01/07/2019; Embargos
Infringentes e de Nulidade nº 7000526-88.2019.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar
CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento: 17/06/2019. Data de Publicação:
02/07/2019; e, Apelação nº 7000254-94.2019.7.00.0000. Relator Ministro Alte Esq
CARLOS AUGUSTO DE SOUSA. Data de Julgamento: 13/08/2019. Data de Publicação:
26/08/2019.